Tribunal: TJSP
Processo: 2001714-29.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
"Habeas Corpus" – Execução penal – Pretendida concessão de indulto à paciente – Inadequação da via eleita – Remédio constitucional que não se presta à análise de benefícios prisionais, tampouco pode ser utilizado como substituto do recurso cabível – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2001714-29.2021.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante JOSIANNE
PAGLIUCA DOS SANTOS e Paciente INES BONFIM REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001714-29.2021.8.26.0000 -Voto no 3.101
2
Habeas Corpus Criminal 2001714-29.2021.8.26.0000
Impetrante: Josianne Pagliuca dos Santos
Paciente: Ines Bonfim Reis
Comarca: São Paulo
Voto no 3.101
“Habeas Corpus” Execução penal
Pretendida concessão de
indulto à paciente
Inadequação da via eleita
Remédio
constitucional que não se presta à análise de benefícios prisionais,
tampouco pode ser utilizado como substituto do recurso cabível
Ordem indeferida liminarmente.
A Advogada Josianne Pagliuca dos Santos impetra a
presente ordem de “habeas corpus”, com pedido de liminar, em nome de Ines Bonfim
Reis, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca da Capital.
Informa que a paciente foi condenada ao cumprimento da
pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do
crime de tráfico privilegiado. Atesta que Inês cumpriu a integralidade de suas penas entre a
data de sua prisão em flagrante e o cumprimento do alvará de soltura, destacando que
possui bom comportamento carcerário, além de ser genitora de uma filha de 13 anos de
idade. Alega que a paciente preenche os requisitos para ser agraciada com o indulto, nos
termos dos Decretos Presidenciais promulgados entre 2013 e 2017, porém a autoridade
coatora indeferiu o benefício, sob o argumento de que ele não pode ser concedido aos
agentes condenados pelo delito de tráfico. Atesta que o “decisum” configura
constrangimento ilegal, pugnando, em liminar, a expedição de contramandado de prisão ou
alvará de soltura em favor da paciente para que aguarde em liberdade o julgamento do
presente “writ”. Alternativamente, que lhe seja concedida a prisão domiciliar. No mérito,
busca a concessão do indulto, declarando-se extinta a reprimenda imposta à paciente, por
seu integral cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001714-29.2021.8.26.0000 -Voto no 3.101
3
É o relatório.
A ordem de “habeas corpus” deve ser indeferida
liminarmente.
De acordo com a r. decisão de fls. 37/41, o Juízo coator
afirmou que, diferentemente que alega a i. impetrante, a paciente não cumpriu
integralmente suas penas e não faz jus à concessão de indulto em razão da natureza do
delito pelo qual cumpre pena, o que fez com fulcro no art. 5o, inc. XLII, da Constituição
Federal, art. 44 da Lei 11.343/06, bem como nos Decretos Presidenciais 8.172/2013,
8.940/16 e 9.246/17 e em entendimento jurisprudencial.
Contra referida decisão se insurge a i. impetrante.
Ocorre que há recurso específico previsto em nossa legislação
para impugnar decisões deste tipo, mostrando-se o “habeas corpus” como a via inadequada
para o fim pretendido, que demanda análise aprofundada das peculiaridades do caso
concreto.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores se firmou no
sentido de que o presente “writ” pode ser impetrado em substituição ao recurso adequado
somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade relativa a questão de direito, cuja
verificação independa de dilação probatória, o que não é o caso.
Sobre o assunto, veja entendimento das Cortes Superiores e
desta C. Câmara:
O Habeas Corpus, impetrado como substitutivo de recurso, revela
sua utilização indevida e deve ser combatido, sob pena de
banalização da garantia constitucional, tanto mais quando não há
teratologia a eliminar, como no presente caso. (HC 445.671-SP,
Relator Ministro Felix Ficher, j. 19/6/2018)
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
CABIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Não é cabível a impetração de
habeas corpus em substituição à utilização de agravo em
execução na hipótese em que não há ilegalidade manifesta
relativa a matéria de direito cuja constatação seja evidente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001714-29.2021.8.26.0000 -Voto no 3.101
4
independa de qualquer análise probatória. É imperiosa a
necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de
prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada
sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de
poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de
locomoção. Sendo assim, as hipóteses de cabimento do writ são
restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja
utilizado em substituição a recursos ordinários ou de índole
extraordinária, tampouco como sucedâneo de revisão criminal.
Nesse sentido, o STF, sensível a essa problemática, já tem
pronunciado também a inadequação de impetrações manejadas em
substituição ao recurso próprio. Para o enfrentamento de teses
jurídicas na via restrita do habeas corpus, é imprescindível que
haja ilegalidade manifesta relativa a matéria de direito cuja
constatação seja evidente e independa de qualquer análise
probatória. Precedentes citados do STF: HC 109.956-PR, DJe
11/9/2012; e HC 104.045/RJ, DJe 6/9/2012 (HC 238.422/BA, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/12/2012) (sem
grifo no original).
Habeas corpus Estelionato e apropriação indébita - Condenação
Pedido de Indulto Humanitário com base no Decreto no
9.706/2019
Impossibilidade
O habeas-corpus não é meio
idôneo para analisar ou apressar decisões desta natureza Ordem
não
conhecida.
(Habeas
Corpus
Criminal
no
2002078-35.2020.8.26.0000, Rel. Sérgio Ribas, j. 30/01/2020)
Habeas Corpus
Insurgência quanto à decisão que indeferiu a
progressão ao regime aberto Pleito de concessão de indulto -
Presença da hipótese prevista no art. 663, do Código de Processo
Penal - Via eleita inadequada - Questão a ser discutida em recurso
diverso - Indeferimento liminar, nos termos do artigo 663, do
Código de Processo Penal, e artigo 248, do RITJSP - Ordem
indeferida.
(Habeas
Corpus
Criminal
no
2283589-08.2019.8.26.0000, Rel. Ely Amioka, j. 23/01/2020)
Importante, ainda, consignar que afirmou a i. impetrante, já
ter interposto o recurso adequado, através do qual toda a matéria será revista por esta E.
Corte. Outrossim, verifica-se da folha de antecedentes de Inês que ela consta como
“procurada”, portanto não está em cumprimento de pena e não se encontra presa, a despeito
de sua condenação já ter sido confirmada em Segundo Grau de jurisdição e o processo já
ter sido objeto de apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que alterou a reprimenda e o
regime impostos.
Destarte, considerando que a concessão de indulto demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001714-29.2021.8.26.0000 -Voto no 3.101
5
análise aprofundada dos autos e sopesando que a r. decisão não padece de teratologia,
entendo não haver qualquer constrangimento ilegal a ser sanado de ofício pela via do
presente remédio heroico, o qual deve ser indeferido “in limine”, nos termos do artigo 663
do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Isto posto, pelo meu voto, indefere-se liminarmente o
“habeas corpus” impetrado em favor de Inês Bonfim Reis.
Juscelino Batista
Relator